Tribunal: STF
Processo: AI 107984
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-18
Data de publicação: 1986-03-18

Ementa:
REGIMENTAL. O AGRAVANTE NÃO ATENDE A CONCEITUAÇÃO DE NECESSITADO,
NEM E MISERAVEL, NO SENTIDO DA LEI.
RECUSA COM BASE NA SÚMULA 279.
INSTRUMENTO DO MANDATO FALTANDO NO TRASLADO: RESPONSABILIDADE DA
PARTE, E NÃO DO JUIZ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.